Tribunal: CARF
Processo: 11634.000409/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000409/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.721 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
AVELOI COMÉRCIO DE MADEIRAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. RETIFICAÇÃO APÓS AÇÃO
FISCAL. FALTA DE ESPONTANEIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O benefício previsto no artigo 47 da Lei n° 9.430/96 aduz expressamente que
os tributos devem encontrar-se declarados, não abrangendo pagamentos de
tributos não declarados ou pedido de parcelamento.
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM MULTA DE OFÍCIO.
A retificação da DCTF para incluir valores não declarados e o parcelamento do
débito após o início do procedimento fiscal, não afastam o lançamento
tributário com a consequente multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE EM PERÍODO EM QUE
ERA INEQUÍVOCO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OPERACIONAL.
DOLO CONFIGURADO.
A apresentação de declaração de inatividade, quando se sabia estar em situação
operacional, caracteriza dolo capaz de levar à qualificação da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000409/2008-51
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AVELOI COMÉRCIO DE
MADEIRAS E SERVIÇOS LTDA., em face do acórdão de n° 06-24.852, proferido pela C. 2a
Turma da DRJ/CTA, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA”), o qual será complementado ao final:
“Trata o processo de autos de infração lavrados em 17/06/2008, exigindo os Impostos
e contribuições:
a) Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ -Simples, fls. 48/53, no valor de
R$ 390,45, devido a omissão de receitas da atividade registradas no livro Registro de
Apuração do ICMS apresentado ao fisco estadual, nos meses 08 a 12/2005; base legal
nos 2°, § 2°, 3°, § 1°, a, 5°, 7°, § 1° da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996; art. 3°
da Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998; arts. 186 e 188 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999);
b) contribuição ao Programa de Integração Social - PIS - Simples, fls. 53/58, no
valor de R$ 390,45, relativamente à mesma infração descrita, fatos geradores de 08 a
12/2005; base legal no art. 3°, b da Lei Complementar n° 7, de 07 de setembro de 1970,
c/c o art. 1°, parágrafo único, da Lei Complementar n° 17, de 12 de dezembro de 1973;
arts. 2°, I, 3°, 9° da Medida Provisória n° 1.249, de 14 de dezembro de 1995, e suas
reedições; arts. 2°, § 2°, 3°, § 1°, b, 5°, 7°, § l° da Lei n° 9.317, de 1996; art. 3° da Lei
n° 9.732, de 1998;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Simples, fls. 59/64, no valor
de R$ 2.787,53, relativa à mesma infração, fatos geradores de 08 a 12/2005; base legal
art. 1° da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988; arts. 2°, § 2°, 3°, § 1°, c, 5°, 7°, § 1°
da Lei n° 9.317, de 1996; art. 3° da Lei n° 9.732, de 1998;
d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins - Simples, fls.
65/70, no valor de R$ 5.986,54 relativa à mesma infração, fatos geradores de 06 a
12/2005; base legal art. 1° da Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991,
arts. 2°, § 2°, 3°,1°, d, 5°, 7°, § 1° da Lei n° 9.317, de 1996; art. 3 da Lei n 9.732, de
1998;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Simples, fls. 71/76, no valor de
R$ 1.508,07, relativo à mesma infração; fatos geradores 06 a 12/2005; base legal arts.
2°, § 2°, 3°, 1°, e, 5°, § 2°, 7°, § 1° da Lei n° 9.317, de 1996; art. 3° da Lei n° 9.732, de
1998; arts. 2°, 3°, 34, 35, 122 e 127 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI (Decreto n° 4.544, de 2002);
f) Contribuição para a Seguridade Social - INSS - Simples, fls. 77/82, no valor de R$
6.269,83, relativa à mesma infração, fatos geradores de 06 a 12/2005; base legal arts.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

2°, § 2°, 3°, § 1°, f; 5°, 7°, § 1° da Lei n° 9.317, de 1996; art. 3° da Lei n° 9.732 , de
1998.
2. Sobre os impostos e contribuições devidos exige-se a multa de 150 % do art. 44, II
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c o art. 19 da Lei n° 9.317, de 1996, e
juros de mora segundo o art. 61, § 3° da Lei n° 9.430, de 1996.
3. À fl. 43, encontram-se demonstrados pela fiscalização os percentuais aplicáveis sobre
a receita bruta apurada dos arts. 5°, § 2° e 23, I e 11, da Lei n° 9.317 de 1996; às fls.
44/48, apuração do imposto/contribuição sobre diferenças apuradas.
4. As fls. 38/42, no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, estão
descritos os procedimentos de fiscalização e a autuação.
5. Cientificada em 25/06/2008, a interessada apresentou a impugnação tempestiva
em 15/07/2008, fls. 88/89, por meio de sua representante legal, fl. 84.
6. Apensado ao presente o processo n° 11634.000410/2008/86 - Representação Fiscal
para Fins Penais - Imposto Simples.
7. Afirma que recolheu os impostos e contribuições devidos, em parcelas mensais,
desde 09/2007, a fim de obter um parcelamento dos valores que declarou nas
retificadoras apresentadas espontaneamente, conforme permissivo do RIR, ou seja, a
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - PJSI retificadora foi apresentada dentro
do prazo de 20 dias do início' do procedimento fiscal.
8. Que foi surpreendida com a autuação relativa aos mesmos valores que havia
declarado, dado que já os havia espontaneamente levado ao conhecimento do Fisco
na retificadora, que foi entregue porque a litigante havia localizado erro de
processamento nos seus dados anteriormente informados.
9. Também reclama que os valores que haviam sido recolhidos não foram deduzidos
da autuação, caracterizando duplicidade da exigência.
10. Também estranha a representação para fins penais, se os dados fiscais já se
encontravam declarados e o fisco não localizou informações externas que os
contradissessem; então, entende que não se caracterizou crime de sonegação.
11. Acusa de exagerada a multa aplicada de 150% a uma autuação em que os dados
utilizados pelo Fisco já tinham sido informados pela própria autuada; também, tendo em
vista que não houve condenação anterior pelo crime.
12. Pleiteia a colhida da declaração retificadora, o reconhecimento dos recolhimentos
efetuados, cancelamento da autuação e a concessão do parcelamento requerido.”
(g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 30/06'/2005, 31/07/2005, 31/08/2&05, 30/09/2005, 31/10/2005,
30/11/2005,31/12/2005
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. RETIFICAÇÃO NÃO ESPONTÂNEA.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
RECOLHIMENTOS SOB AÇÃO FISCAL. APROVEITAMENTO DESCABE.
Os recolhimentos do Simples com simples encargos moratórios efetuados pela pessoa
jurídica, depois de iniciado o procedimento de fiscalização, não podem ser deduzidos do
lançamento fiscal sobre o qual incide a multa de ofício, porém a contribuinte pode
requer a restituição ou utilizá-los como direito creditório na compensação de débitos
futuros ou mesmo dos exigidos na autuação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO.
Considerando-se a intenção dolosa de ocultar os fitos geradores da obrigação tributária,
aplica-se multa de ofício qualificada de 150% sobre os correspondentes impostos e
contribuições sociais exigidos.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS-Simples, CSLL-Simples, COFINS-Simples, IPI-
Simples e INSS - Simples. .
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 10/12/2009, a DRJ/CTA ao apreciar a Impugnação, entendeu
por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a contribuinte apresentou, em 22/03/2006, a Declaração de Inatividade
relativa ao ano-calendário 2005; e apresentou a PJSI retificadora
relativa ao mesmo ano-calendário, em 07/09/2007, (e-fls. 12, 97 e 135);
(ii)
no entanto, conforme relatado no Termo de Verificação e Encerramento da
Ação Fiscal e confirmado pela documentação constante do processo, a
contribuinte tomou ciência do Termo de Início da Ação Fiscal em
30/08/2007 (e-fl. 4), ou seja, encontrava-se sob ação fiscal, e a
declaração retificadora que entregou não foi espontânea, por isso não é
aceita como tal, conforme artigo 7o, §1o, do Decreto n° 70.235/72;
(iii)
a autuada argumenta que teria se valido do permissivo do artigo 47 da
Lei n° 9.430/96, pois a retificadora foi entregue no prazo de 20 dias do
início do procedimento fiscal, portanto, seria espontânea;
(iv)
tal argumento é equivocado, dado que o dispositivo supra permite o
recolhimento, com acréscimos iguais aos do recolhimento espontâneo, ou
seja, com multa e juros de mora, de débitos anteriormente declarados
(mesmo que não confessados como dívida em DCTF), ou seja, a leitura do
dispositivo é clara, autoriza o recolhimento e não a declaração dos
débitos;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

(v)
portanto, a retificadora não foi espontânea e não é aceita, cabendo à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
conforme determina o artigo 142 do CTN;
(vi)
a exigência fiscal, cujos valores não foram contestados, é procedente,
porque a declaração retificadora onde o contribuinte pretende ter declarado
os débitos, não é aceitável, porque não espontânea;
(vii)
quando da constituição de ofício de crédito tributário, cabe a dedução dos
valores recolhidos e/ou declarados espontaneamente;
(viii) a Recorrente apresentou comprovantes de recolhimentos de DARF,
código 6106 (e-fls. 116/123), todos informados como relativos ao período
de 12/2005, no valor total de R$ 6.450,00;
(ix)
a empresa não havia declarado qualquer débito quando da
apresentação da declaração de inatividade, por isso também não tinha
direito a, no prazo de, até 20 (vinte) dias da ciência do termo de Início de
Ação Fiscal, recolher débitos com multa com mora e juros de mora, do
recolhimento espontâneo;
(x)
esses valores a interessada recolheu a menor, porque são acrescidos de
multa de ofício e não de mora;
(xi)
quanto à representação fiscal para fins penais, esclarece que foge à
alçada do julgamento administrativo, cujo escopo é o lançamento fiscal,
decidir acerca da representação, que deriva da autuação pertence à área de
atuação do Ministério Público;
(xii)
quanto à multa qualificada de 150%, aduz que a empresa sonegou
receitas, ou seja, ao declarar como inativa, sistematicamente, em períodos
repetidos, evidencia a intenção dolosa da litigante de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
(xiii) por fim, conclui que aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no
principal.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 154/161), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/CTA, sob a alegação de que:
(i)
utilizou-se do instituto da denúncia espontânea, apresentando declarações
retificadoras, além parcelamento do débito;
(ii)
os pagamentos do parcelamento, iniciaram-se imediatamente após o
requerimento (e-fl. 13). A própria Recorrente trouxe ao conhecimento da
Autoridade, os valores e receitas apuradas no objeto da fiscalização,
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

caracterizando, sem dúvida alguma, sua boa fé e comprometimento com a
verdade, afastando a presunção de incidência de qualquer das hipóteses
do artigo 33 da Lei n° 9.430/1996 e também pelo histórico da mesma, ante
a ausência de reincidência, ou mesmo infrações anteriores;
(iii)
no momento da autodenúncia, não havia formalizado nenhum auto de
infração contra a Recorrente, tampouco, apurado qualquer débito
existente;
(iv)
a apresentação das declarações deram-se, antes mesmo do efetivo
lançamento de ofício, além de que, o lançamento feito pelos agentes
fiscalizadores baseou-se também, nas declarações apresentadas, não
havendo que se falar em “não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento”, pois sendo desconsiderada a retificadora, há também que
desconsiderar-se o lançamento, pois que embasado em documento nulo;
(v)
quanto à multa qualificada, aduz que, somente em caso de comprovação
explicita pelo Fisco, do intuito sonegador, ou evidente intento de
fraude, poderá a fiscalização impor sanções qualificadas, agravadas;
(vi)
por fim, conclui, citando decisões do Conselho de Contribuintes, no
sentido de que o lançamento da multa qualificada de 150% deve ser
minuciosamente justificado e comprovado nos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
30/12/2009 (e-fls. 152/153), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
29/01/2010 (e-fl. 154), ou seja, dentro do prazo de trinta dias após a ciência da decisão de
primeira instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento da espontaneidade prevista no
artigo 47 da Lei n° 9.430/964, de modo a afastar a multa de ofício aplicada no montante de 150%
(cento e cinquenta por cento), incidente sobre o recolhimento com atraso do tributo devido, haja
vista o parcelamento do débito.
Com efeito, dos autos extrai-se por incontroverso que a Recorrente foi cientificada
em 30/08/2007, a prestar esclarecimentos e apresentar os documentos solicitados conforme
“Termo de Início de Ação Fiscal” (e-fl. 08).
Também incontroverso que a Recorrente apresentou requerimento de
parcelamento e noticiou que entregou as retificadoras em 19/09/2007 (e-fl.15), já que em
22/03/2006, apresentou Declaração de Inatividade relativa ao ano-calendário 2005. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
4 Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar,
até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições
já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos
casos de procedimento espontâneo.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

Em prosseguimento à ação fiscal, em 26/09/2007, a Recorrente foi cientificada
pela Fiscalização, através do “Termo de Constatação Fiscal” (e-fl. 19) que a referida declaração
retificadora não seria aceita, já que apresentada após o início do procedimento fiscal, bem como
o pedido de parcelamento não seria procedente, já que os débitos informados na retificadora não
se encontravam declarados à Fazenda Nacional.
Ato contínuo, entendendo não estar configurada a denúncia espontânea, a
Fiscalização procedeu ao lançamento do imposto e da multa de ofício qualificada de 150%
(cento e cinquenta por cento).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo trecho do “Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal” (e-fl. 44):
“Considerando a alegação da empresa de que os valores informados a este órgão eram
inconsistentes, apuramos os valores das receitas de acordo com o Livro Registro de
Apuração do ICMS do ano-calendário de 2005, fls. 22 a 37, que serão considerados
omissão de receitas operacionais, conforme a seguir:
”. (g.n.)
Pois bem.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

A Recorrente alega que, não obstante o início da ação fiscal, da qual resultou o
presente lançamento, teria regular e tempestivamente, apresentado declaração retificadora e
formalizado o parcelamento de que trata a Lei 11.941/2009.
Com efeito, a partir de 30/08/2007, a Recorrente estava sob ação fiscal, resultando
na perda do benefício da denúncia espontânea. Tal a letra do parágrafo único do artigo 138 do
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Do mesmo modo, a Súmula CARF n° 31 bem evidencia isso, ao efetuar o corte
temporal para a incidência da multa de ofício separando os momentos em antes (multa de mora)
e depois (multa de ofício) do início do procedimento fiscal, a saber:
Súmula 31 CARF: Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os
valores de tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora,
antes do início do procedimento fiscal.
Contudo, o artigo 47 da Lei n° 9.430/96, excepcionou essa lógica para tributos e
contribuições já declarados ao ampliar o prazo para pagamento sem multa de ofício e
permitir que o contribuinte já submetido a uma ação fiscal por parte da Receita Federal do Brasil
pague o tributo devido, acrescido de multa de mora (não multa de ofício) e juros de mora, até o
vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, ou seja,
com vinte dias de curso de procedimento fiscal. Transcrevo:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento
do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que
for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais
aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Com efeito, a situação dos autos não se enquadra no artigo 47 da Lei n°
9.430/96. Isso porque, a Recorrente, muito embora tenha formalizado o parcelamento dentro do
prazo de 20 (vinte) dias, não declarou os valores, ou seja, não havia débitos anteriormente
declarados (mesmo que não confessados em DCTF).
A título de esclarecimento, a norma disposta no artigo 47 da Lei n° 9.430/96 aduz
expressamente que os tributos devem encontrar-se declarados. In casu, não houve a específica
declaração, considerando que a empresa declarou-se inativa ao Fisco Federal no ano-
calendário de 2005.
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título elucidativo,
confira-se as seguintes ementas:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

FALTA DE ESPONTANEIDADE. DECLARAÇÃO ENTREGUE APÓS INICIADO
O PROCEDIMENTO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA. Súmula CARF no 33: A
declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. As DCTF's retificadoras apresentadas após
iniciado o procedimento fiscal não constituem confissão de dívida, devendo assim,
ser aplicada a multa de 75% sobre os tributos lançados de ofício, no caso, IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM MULTA DE OFÍCIO. A
retificação das DCTF ́s para incluir valores não declarados e apenas o
parcelamento da dívida, após o início do procedimento fiscal, não afastam o
lançamento tributário com a conseqüente multa de ofício LANÇAMENTOS
REFLEXOS: CSLL PIS – COFINS. Decorrendo as exigências da mesma imputação
que fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida
para o imposto de renda, na medida em que não há fatos ou argumentos a ensejar
conclusão diversa. (Processo n° 13602.000252/200603. Acórdão n° 1802001.050.
Sessão de 23/11/2011. Relatora Ester Marques Lins de Sousa, g.n.)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 47 LEI 9430/96. INTERPRETAÇÃO.
REQUISITOS. Para que o contribuinte aproveite do benefício previsto no artigo
47 da lei 9430/96 deve (i) pagar em até 20 dias após o início da fiscalização,
(ii) os tributos declarados por meio de declaração que não constitua o crédito
tributário. (Processo n° 10880.015027/9706. Acórdão n° 9101001.577. Sessão de
21/01/2013. Relator João Carlos de Lima Junior, g.n.)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A formalização de parcelamento tributário especial,
depois do início formal da ação fiscal, descaracteriza a denúncia espontânea, não
sendo possível, por isso, auferir os respectivos benefícios legais. (Processo n°
19515.720579/201110. Acórdão n° 2301005.733. Sessão de 06/11/2018. Relator
Antonio Sávio Nastureles, g.n.)
PAGAMENTO.
20
DIAS
DO
INÍCIO
DA
AÇÃO
FISCAL.
DÉBITOS
DECLARADOS. DCTF. ART. 47 DA LEI 9.430/1996. Conforme art. 47 da Lei n°
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 9.532/1997, a pessoa submetida a ação
fiscal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de
início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados à RFB, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (Processo n° 13857.000281/2006-75. Acórdão
n° 3401-006.590. Sessão de 18/07/2019. Relator Rosaldo Trevisan, g.n.)
Esse entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula
CARF no 33:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Inclusive, nos termos da Portaria ME no 410/20205, o texto da referida súmula tem
“efeito vinculante em relação à administração tributária federal”, litteris:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), relacionadas no Anexo a esta Portaria, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Tal reconhecimento foi, inclusive consignado no acórdão recorrido, conforme
demonstra o seguinte trecho (e-fl. 144):

5 Atribui a súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

Sendo assim, considero não ter havido a declaração exigida para fins de
aplicação do artigo 47 da Lei n° 9.430/96.

Da Multa de Ofício Qualificada
No tocante à multa, verifica-se que o Auto de Infração fixou-a no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) sobre o montante dos tributos apurados por omissão de
receitas operacionais, tendo por amparo legal o artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Como não há previsão expressa do conceito de dolo na legislação tributária,
acaba-se buscando extrair o conceito da legislação penal, nos termos da Lei no 4.502/1964, que
assim dispõe:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

Nesse contexto, sustenta a Recorrente que somente em caso de comprovação
explícita pelo Fisco, do intuito sonegador, ou evidente intento de fraude, poderá a fiscalização
impor sanções qualificadas, agravadas. Confira-se:
“Com efeito, pela observância das normas citadas, verifica-se que, somente em caso de
comprovação explicita pelo Fisco, do intuito sonegador, ou evidente intento de
fraude, poderá a fiscalização impor sanções qualificadas, agravadas.
Inúmeras são as decisões proferidas pelo o Primeiro Conselho de Contribuintes no
sentido de que o lançamento da multa qualificada de 150% deve ser
minuciosamente justificado e comprovado nos autos.
(...)
Todavia, não pode o Fisco, simplesmente considerar que a Recorrente agiu com
intuito fraudulento. Ademais, há que se ressaltar que jamais poderá o Fisco, sem fazer
a prova contundente e cabal da suposta conduta fraudulenta; impor sanções
qualificadas.” (e-fl. 158 e 160, g.n.)
Na hipótese, a partir da leitura do “Termo de Verificação e Encerramento de
Procedimento Fiscal” (e-fls. 42/46), verifica-se que a conduta da Recorrente não se refere a
simples omissão de receitas, mas demonstra seu esforço adicional para ocultação da omissão
de receitas, com condutas adicionais aos elementos do núcleo base da conduta típica de omissão
de receitas, tais como:
“Na presente ação fiscal verificamos que a empresa declarava valores inferiores ao
Fisco Federal, tendo em vista o já citado Convênio de Cooperação Técnica e firmado
em 01/10/1998 entre a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita Estadual
do Estado do Paraná (Instrução Normativa SRF n° 20/98).
Intimada a manifestar-se sobre as divergências apuradas, a empresa limitou-se a
declarar que as informações prestadas ao Fisco Federal eram inconsistentes, fls. 19.
A empresa, embora optante do Simples, possui Livro de Apuração do ICMS
devidamente escriturado, tendo informado ao Fisco Estadual valores compatíveis com
os escriturados no referido livro.
Considerando o exposto, e considerando que a empresa declarou-se inativa ao Fisco
Federal no ano-calendário de 2005, concluímos que a mesma omitiu informações
com a finalidade de não pagar os tributos devidos, ficando caracterizado evidente
intuito de fraude, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°4.502/64.” (e-fl. 45, g.n.)
Como se vê, a Autoridade Fiscal considerou ter sido a infração intencional e
consciente, eis que o sujeito passivo, não obstante ter escriturado receitas, declarou ao Fisco
Federal que estava em situação de inatividade.
Portanto, como se extrai dos autos, o fato de a empresa não ter declarado ao Fisco
qualquer valor de receita referente ao ano-calendário de 2005, omitindo, em tese intencional e
conscientemente, a totalidade do faturamento na Declaração Anual Simplificada – visto que que
declarou-se inativa ao Fisco -, evidencia seu intuito de retardar o conhecimento por parte da
Autoridade Fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, o que vai
ao encontro do disposto no artigo 44, §1o, da Lei n° 9.430/96, que dispõe sobre a aplicação da
multa de ofício qualificada.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

Inegavelmente, a apresentação de declaração de inatividade é elemento
suficiente para a caracterização da intenção dolosa de omissão de receitas, pois demonstra um
dolo específico do contribuinte em evadir ilicitamente suas receitas apuradas da tributação.
Nesse ponto, registro o entendimento deste Conselho:
MULTA QUALIFICADA. AUTUAÇÃO QUE SE BASEIA EM VALORES
CONSTANTES DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL EM PERÍODOS EM QUE
FORAM APRESENTADAS DECLARAÇÕES FISCAIS DE INATIVIDADE.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OPERACIONAL INEQUÍVOCO. FALSIDADE
DOCUMENTAL. DOLO CONFIGURADO. O artigo 44 da Lei 9.430/1996, quando
qualifica a multa de ofício, traz consigo o requisito de comprovação do dolo do
sujeito passivo. A apresentação de declarações fiscais de inatividade quando se sabia
estar em situação operacional caracteriza dolo capaz de levar à qualificação da
multa de ofício. MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE EM PERÍODO EM QUE ERA
INEQUÍVOCO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OPERACIONAL. FALSIDADE
DOCUMENTAL. DOLO CONFIGURADO. A qualificação a multa de ofício deve
estar baseada em prova do dolo do sujeito passivo. O fato de a omissão ter sido
praticada em períodos em que o sujeito passivo apresentou declarações de
inatividade, quando sabia estar exercendo regularmente suas atividades
operacionais, caracteriza o dolo necessário à exasperação da penalidade. (Processo n°
10120.002994/2007-71. Acórdão n° 9101-005.414. Sessão de 06/04/2021. Relatora
Livia De Carli Germano, g.n.)
Ora, como se sabe, a multa punitiva tem por finalidade desestimular o contribuinte
da prática dos comportamentos ilícitos previstos na norma, funcionando a penalidade como um
eficiente instrumento para evitar a sonegação, a fraude ou o conluio. No presente caso, pelo fato
de a conduta da Recorrente estar imbuída de alto grau de má-fé, como restou cabalmente
demonstrado no processo administrativo, tenho que a gradação da multa imposta é legal.
Na hipótese dos autos, o percentual de 150%, embora elevado, deriva da
gravidade da conduta e do intento do legislador de coibir e prevenir, tanto específica como
genericamente, a prática infracional, conferindo caráter punitivo à sanção, diferentemente do que
ocorre com as multas moratórias, não possuindo caráter confiscatório.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que referida multa não
padece de qualquer vício, in verbis:
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. Demonstrado
que a contabilidade da empresa não retrata os fatos econômicos, existindo
movimentação financeira não justificada em montante bastante superior às receitas
declaradas, comprovado a inexistência de estabelecimento fabril nos endereços
informados e que os empregados declarados pelo sujeito passivo na verdade trabalham
em benefício de outra empresa do mesmo grupo econômico, e não incluída no mesmo
regime favorecido de tributação, está suficientemente caracterizada a existência de
conduta dolosa voltada à prática de sonegação, fraude e conluio. (Processo n°
11634.720435/201529. Acórdão n° 2201004.731. Sessão de 02/10/2018. Relatora
Dione Jesabel Wasilewski, g.n.)
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA. PERCENTUAL DE 150%.
HIPÓTESES DE DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO. Se o contribuinte, com o
objetivo de reduzir o montante do tributo devido, incorre na prática de
sonegação/fraude, é correta a aplicação multa de ofício qualificada. (Processo n°
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.721 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000409/2008-51

10825.720559/2018-47. Acórdão n° 1003-000.873. Sessão de 06/08/2019. Relatora
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
OMISSÃO DE RECEITA. MULTA QUALIFICADA. INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO
DO FATO. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE. Comprovada a omissão de receita,
é legitima a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% se comprovada a
intenção do contribuinte de ocultar o fato da fiscalização. (Processo n°
10855.721067/2015-79. Acórdão n° 1201-003.142. Sessão de 18/09/2019. Relatora
Gisele Barra Bossa, g.n.)
Com essas considerações, tem-se que a multa deve guardar finalidade punitiva e
dissuasória, justificando assim a sua fixação em alíquotas elevadas, de modo que seu percentual
em 150% (cento e cinquenta por cento) não é abusivo e ancora-se em lei sobre a qual não há
qualquer vício de inconstitucionalidade.
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 186
DF CARF MF
Original